Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727009-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA, PREMIER LIGHT PARTICIPACOES LTDA, VALE D OURO PARTICIPACAO LTDA, FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, SAFE ISLAND LTDA, HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA D E S P A C H O À parte agravante para manifestar-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento de Premier Light Participações Ltda e Forma Style Seating Ergonomic Ltda (ID's 61512425, 62410566 e 63137066), no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator